Tribunal: TJSP
Processo: 1009791-07.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
R MUNICIPAL No 973/2019, QUE PROIBIA O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FINAIS DE SEMANA E VÉSPERAS DE FERIADO - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA LEI PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - INADIMPLEMENTO RECENTE - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha o autor, em razão dos fatos narrados, sofrido qualquer abalo emocional pela interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência, ainda mais que foi declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal no 973/2019 pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da ADI no o 2120812-42.2020.8.26.0000, lei esta que proibia a suspensão do fornecimento de energia elétrica em vésperas de feriado e finais de semana, e que o inadimplemento do autor quanto ao pagamento das faturas de energia elétrica eram recentes, a justificar a suspensão na prestação de serviços pela concessionária ré, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por danos morais.
(TJSP; Apelação Cível 1009791-07.2019.8.26.0132; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2021; Data de Registro: 21/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Paulo Ayrosa

Comarca:

Catanduva

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/02/2021

Data de publicação:

21/02/2021

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM VÉSPERA DE FERIADO - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 973/2019, QUE PROIBIA O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FINAIS DE SEMANA E VÉSPERAS DE FERIADO - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA LEI PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL DO E. TRIBUNAL DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM VÉSPERA DE FERIADO - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 973/2019, QUE PROIBIA O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FINAIS DE SEMANA E VÉSPERAS DE FERIADO - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA LEI PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - INADIMPLEMENTO RECENTE - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha o autor, em razão dos fatos narrados, sofrido qualquer abalo emocional pela interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência, ainda mais que foi declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal no 973/2019 pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da ADI no o 2120812-42.2020.8.26.0000, lei esta que proibia a suspensão do fornecimento de energia elétrica em vésperas de feriado e finais de semana, e que o inadimplemento do autor quanto ao pagamento das faturas de energia elétrica eram recentes, a justificar a suspensão na prestação de serviços pela concessionária ré, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por danos morais.